Tribunal: CARF
Processo: 16327.001260/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade do auto de infração no caso concreto.
PIS. COFINS. DESMUTUALIZAC ̧A~O DA BOLSA. CISÃO SEGUIDA DE INCORPORAC ̧A~O. SUBSTITUIC ̧A~O DE TÍTULOS POR AC ̧O~ES. RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A desmutualizac ̧a~o da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) - entidades sem fins lucrativos - caracterizou operação de cisão parcial, sucedida por incorporação da parcela do capital cindido pela Bovespa Holding S/A e pela BM&F S/A.
Nesse sentido, as operações culminaram na substituição das quotas patrimoniais da entidade sem fins lucrativos por ações da sociedade anônima. Tal substituição dos títulos patrimoniais pelas ações caracteriza a permanência do mesmo ativo, devendo ser admitida sua manutenção na conta de ativo permanente da sociedade empresária que recebeu ações das S.A. citadas.
Assim, a alienação dessas mesmas ações configura receita da venda de ativo permanente, não se sujeitando à tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS, a teor do artigo 3o, §2o, inciso IV da Lei n. 9178/98 vigente em 2007.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001260/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.844 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade do auto de
infração no caso concreto.
PIS. COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DA BOLSA. CISÃO SEGUIDA DE
INCORPORAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
TÍTULOS
POR
AÇÕES.
RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A “desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa
de Mercadorias & Futuros (BM&F) - entidades sem fins lucrativos -
caracterizou operação de cisão parcial, sucedida por incorporação da parcela do
capital cindido pela Bovespa Holding S/A e pela BM&F S/A.
Nesse sentido, as operações culminaram na substituição das quotas
patrimoniais da entidade sem fins lucrativos por ações da sociedade anônima.
Tal substituição dos títulos patrimoniais pelas ações caracteriza a permanência
do mesmo ativo, devendo ser admitida sua manutenção na conta de ativo
permanente da sociedade empresária que recebeu ações das S.A. citadas.
Assim, a alienação dessas mesmas ações configura receita da venda de ativo
permanente, não se sujeitando à tributação da Contribuição ao PIS e da
COFINS, a teor do artigo 3o, §2o, inciso IV da Lei n. 9178/98 vigente em 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a cobrança perpetrada pelo
auto de infração. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado),
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001260/2009-04
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio
Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Curitiba, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no 0816600-2008-
00611-7, para verificação das obrigações tributárias sobre a receita obtida, em
novembro de 2007, no processo de venda das ações da BM&F S/A em: (i) Oferta
Pública Inicial – IPO e (ii) para a General Atlantic, foram lavrados os autos de
infração: de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins, que
exige o recolhimento de R$ 2.260.259,31 de Cofins, R$ 1.695.194,48 a título de multa
de lançamento de ofício (75%), além dos acréscimos legais, por falta de recolhimento
da contribuição; tendo como fundamento legal os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, com
as alterações posteriores, art. 179 da Lei no 6.404/76 e art. 18 da Lei no 10.684/03; e de
Contribuição para o PIS/Pasep, que exige o recolhimento de R$ 367.292,13 de PIS,
R$ 275.469,09 a título de multa de lançamento de ofício (75%), além dos acréscimos
legais, por falta de recolhimento da contribuição; tendo como fundamento legal os arts.
2o e 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações posteriores, art. 179 da Lei no 6.404/76 e
art. 1o da Medida Provisória no 2.158, de 2001.
No Termo de Verificação de Infração Fiscal, traz um relato do histórico da Bolsa de
Mercadorias & Futuros, desde a sua constituição em 1985, sob a forma de associação
civil sem fins lucrativos, até a aprovação, em 20/09/2007, do chamado processo de
desmutualização da BM&F, que teve por objetivo transferir as atividades
compreendidas no objeto social da associação civil sem fins lucrativos para outra
entidade, organizada sob a forma de sociedade anônima, a BM&F S/A. Salienta que a
interessada para operar como corretora na BM&F estava obrigada a deter títulos
patrimoniais, tendo adquirido em junho de 1988 um Título Patrimonial de Membro de
Compensação e um Título de Sócio Efetivo e, em novembro de 1999, um Título
Patrimonial de Corretora de Mercadorias. Com o processo de desmutualização da
BM&F, foram-lhe atribuídas 9.869.625 ações da nova entidade, com valor nominal de
R$ 1,00, em função dos títulos que detinha. Em 30 de agosto de 2007, antes mesmo do
processo de desmutualização, que só ocorreu em setembro de 2007, a contribuinte
assinou Termo de Adesão com obrigação, de forma irrevogável e irretratável, de venda
de 35% das ações a ela atribuídas, em decorrência do processo de desmutualização,
sendo que 10% do total das ações seriam vendidas à General Atlantic e 25% se
destinariam à alienação no IPO; o preço unitário da venda no IPO alcançou R$ 20,00
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

(lucro de R$ 46.550.000,00), enquanto que venda para a General Atlantic foi feita com
o preço unitário de R$ 11,088 (lucro de R$ 9.956.482,75), sendo o ganho assim obtido
não oferecido à tributação do PIS e da Cofins. Fundamenta a autoridade fiscal que as
ações recebidas deveriam ter sido classificadas no Ativo Circulante, já que havia a
intenção de negociá-las no momento de sua aquisição e que o resultado da venda
das ações da BM&F S/A comporia o resultado operacional da interessada. Lembra
que em relação às ações recebidas da Bovespa Holding S/A, também no mesmo
processo de desmutualização, o resultado obtido na venda no IPO, em outubro de 2007,
foi oferecido à tributação.
Cientificada da exigência, a interessada apresentou impugnação em 24/12/2009,
por intermédio de seus representantes legais, alegando inicialmente a nulidade do
lançamento em razão de falhas na descrição dos fatos e do dispositivo legal
infringido, por indicar no auto de infração suposto erro na classificação contábil dos
títulos que foram substituídos por ações, mas que em momento algum houve nova
aquisição de ativos, mas apenas uma troca. Por conta disso, o auditor fiscal não indicou
qualquer dispositivo que a obrigasse a proceder a reclassificação contábil do ativo
permanente e também indicação do dispositivo legal que confirme a tributação
pretendida, contrariando o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fala sobre a operação de desmutualização, ressaltando que as corretoras de valores
mobiliários eram obrigadas a deter títulos patrimoniais da referida Bolsa, e também a da
Bovespa, a fim de operar no mercado de capitais e, portanto, a aquisição era
exclusivamente para viabilizar sua atividade e não destinados à comercialização, por
isso, dada a intenção de permanência, esses títulos eram contabilizados em conta do
Ativo Permanente. Com o processo de desmutualização houve atribuição das novas
ações emitidas pela BM&F S/A, aos detentores de títulos patrimoniais da antiga BM&F.
Essa conversão dos títulos patrimoniais em ações em decorrência da ‘desmutualização’
da BM&F não significou transferência de propriedade das participações societárias,
mas, tão-somente, mera troca de posição societária. Não houve, portanto, aquisição de
novos ativos e, assim sendo, outro não poderia ser o procedimento a ser adotado
senão a manutenção das ações no Ativo Permanente.
Diz que a venda das ações no IPO e na operação com a General Atlantic a receita não
está sujeita à incidência do PIS e da Cofins porque tais participações sempre estiveram
registradas no Ativo Permanente e, de acordo com o art. 3o, § 2o, IV, da Lei no 9.718, de
1998, a receita decorrente da venda desses ativos é excluída da base de cálculo. Reprisa
o equívoco cometido pela auditor fiscal em entender que as ações deveriam ser
classificadas no Ativo Circulante, já que não houve aquisição de ações, mas tão somente
a conversão de um ativo em outro; que a intenção era de manter os títulos em caráter
permanente, como de fato o fez até em novembro de 2007 com a alienação das novas
ações, portanto, deve ser considerada a intenção quando da aquisição dos títulos
patrimoniais e não da conversão em ações, por isso não que se falar em reclassificação
do ativo de permanente para circulante; e que não houve mudança de entendimento em
relação à venda das ações da Bovespa S/A, ocorreu, sim, um erro de procedimento em
oferecer à tributação o ganho obtido nessa venda, mas que já teria sido corrigido com a
transmissão de diversas Dcomp, de modo a aproveitar o pagamento indevido.
Por fim, alega que a incidência dos juros Selic é inconstitucional, por falta de base
legal, como já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Sobreveio então o Acórdão da 3a Turma da DRJ/CTA, negando provimento à
impugnação da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 30/11/2007
SOCIEDADE
DISTRIBUIDORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
O conceito de receita bruta sujeita ao PIS/Pasep e à Cofins compreende a
receita de venda de mercadorias e da prestação de serviços, aí incluídas as
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas da
sociedade distribuidora de valores mobiliários.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Sendo o objeto social da sociedade distribuidora a compra e venda de títulos
e valores mobiliários, a venda de ações, incluindo as ações subscritas das
novas sociedades anônimas constituídas após a etapa de desmutualização
das Bolsas de Valores, integra a sua receita operacional.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
As ações das novas sociedades anônimas formadas após a desmutualização
da Bolsa de Valores, com manifesta intenção de venda, cuja alienação de
fato ocorreu até o curso do exercício subsequente à subscrição, devem ser
classificadas no Ativo Circulante e o ganho obtido integram a base de
cálculo do PIS e da Cofins.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) são exigidos nos percentuais e na forma
estabelecida na legislação de regência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 30/11/2007
SOCIEDADE
DISTRIBUIDORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
O conceito de receita bruta sujeita ao PIS/Pasep e à Cofins compreende a
receita de venda de mercadorias e da prestação de serviços, aí incluídas as
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas da
sociedade distribuidora de valores mobiliários.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. RECEITA OPERACIONAL.
OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Sendo o objeto social da sociedade distribuidora a compra e venda de títulos
e valores mobiliários, a venda de ações, incluindo as ações subscritas das
novas sociedades anônimas constituídas após a etapa de desmutualização
das Bolsas de Valores, integra a sua receita operacional.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

As ações das novas sociedades anônimas formadas após a desmutualização
da Bolsa de Valores, com manifesta intenção de venda, cuja alienação de
fato ocorreu até o curso do exercício subsequente à subscrição, devem ser
classificadas no Ativo Circulante e o ganho obtido integram a base de
cálculo do PIS e da Cofins.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) são exigidos nos percentuais e na forma
estabelecida na legislação de regência.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. Nulidade do auto de infração

A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal, o qual teria
sido superficial para apurar e capitular as infrações que menciona.
Contudo, em análise do auto de infração guerreado (auto de infração em fls 784 e
termo de verificação fiscal em fls. 795), percebe-se que este se encontra devidamente motivado,
apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não por outra razão a Recorrente
pode compreender minuciosamente a matéria tratada pela Fiscalização, e, por conseguinte,
apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as questões ora sob julgamento.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

2. Desmutualização da bolsa e contabilização das ações
Em 2007, ano calendário objeto do presente processo, ocorreram as operações
conhecidas como “desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F).
Tal evento foi precisamente descrito pela Conselheira Vanessa Marini Cecconello
como:
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

(...) um conjunto de atos societários por meio dos quais a Bovespa e a BM&F sofreram
abertura de capital, tendo ocorrido a cisão parcial das referidas entidades associativas
sem fins lucrativos e incorporação da parcela do capital cindido pelas sociedades
anônimas (com fins lucrativos) Bovespa Holding S/A ("Bovespa Holding") e BM&F
S/A ("BM&F S/A), respectivamente. Nesta operação de cisão parcial seguida de
incorporação, os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F passaram a
ser titulares de ações representativas do capital da Bovespa Holding e da BM&F S/A,
respectivamente, recebidas em substituição aos antigos títulos. (Processo no
16327.720075/201218, Recurso no Especial do Procurador, Acórdão no 9303003.476 –
3a Turma, Sessão de 24 de fevereiro de 2016)
Dito isto, lembre-se que a Recorrente recebeu ações da Bovespa Holding S/A na
desmutualização e ações ordinárias da BM&F S/A, as quais foram contabilizadas no seu Ativo
Permanente.
A DRJ entende que as ações recebidas pelo contribuinte no processo de
desmutualização devem ser classificadas no ativo circulante, por terem elas sido adquiridas
subscritas sem o caráter de permanência, e sua receita não pode ser excluída da apuração do PIS
e da COFINS, sendo inaplicável o artigo 3o, §2o, IV da Lei no 9.718/98.”
O inciso IV do parágrafo §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718, vigente à época dos
fatos, assim dispunha:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
A seu turno, a Recorrente afirma que a classificação contábil das ações no ativo
permanente foi correta. Isto porque a desmutualização da Bolsa foi operação que envolveu a
substituição de títulos por ações (natureza de sub-rogação), pela mudança do tipo
societário/associativo (artigos 220, 224, I e 229, §5o da Lei das S.A.), uma vez que não houve
extinção da sociedade transformada.
A questão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas
correlatas ao processo de desmutualização da bolsa não é nova neste Conselho. Assim, passo a
analisá-la já tomando como base a jurisprudência do CARF sobre a matéria que entendo ser mais
adequada, porém informando ao Colegiado que se trata de tema controverso, que tem sido
decidido desfavoravelmente aos contribuintes pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Destaco desde logo o pronunciamento do Conselheiro Antonio Carlos Atulim, que
tocou exatamente o ponto controvertido no presente processo:
Ora, o art. 61 do Código Civil é inaplicável ao caso concreto, pois a CBLC e a
BM&F não foram dissolvidas e nem tiveram seus patrimônios devolvidos aos seus
antigos sócios.
É de conhecimento público e notório que as duas entidades desapareceram do cenário
jurídico no processo denominado desmutualização das bolsas. Mas desaparecer por
dissolução e desaparecer por cisão são coisas totalmente diferentes sob o ponto de vista
jurídico. O que houve no caso da desmutualização foi uma cisão seguida de
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

incorporação. Na cisão o patrimônio da entidade cindida não retorna para os seus
sócios, ele é transferido diretamente para a nova entidade que se originou. O que houve
no caso da “desmutualização” foi a transformação de um tipo de sociedade em
outra e não a dissolução tratada no art. 61 do Código Civil. Não se olvide que o art.
1.113 do Código Civil estabelece que o ato de transformação da sociedade independe de
dissolução ou liquidação e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e
inscrição próprios do tipo em que vai se converter, enquanto que o art. 2.033, do mesmo
Código, autoriza as associações a sofrerem cisão, fusão e incorporação.
Assim, se o Código Civil não impede a transformação de uma associação em uma
sociedade anônima e se o estatuto da S/A foi regularmente registrado na Junta
Comercial, não há que se cogitar de ilegalidade na operação.
(...)
Desse modo, como houve uma continuidade, ou seja, os antigos títulos classificados no
permanente/investimentos foram sucedidos pelas ações alienadas, o faturamento
decorrente dessa alienação se enquadra como venda de um investimento classificado no
ativo permanente e está expressamente excluído da incidência das contribuições, por
força do art. 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718/98(Processo n.16327.721734/201144,
Acórdão no 3403003.447 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 10 de dezembro de 2014) (grifei)
Com efeito, pelos dispositivos citados no excerto acima (artigo 44 e artigo 2.033
do Código Civil)1 percebe-se que a legislação do direito privado contempla a hipótese de cisão
das associações sem fins lucrativos. Pelo histórico, devidamente respaldado por atos societários
efetuados no procedimento conhecido como desmutualização da bolsa, foi justamente uma cisão
que ocorreu. Desta, seguiu-se a incorporação da parcela do capital cindido pelas Bovespa
Holding e BM&F S/A.
Tal situação levou o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto a alcançar a
acertada conclusão sobre o evento:
Ora, reconhecida a natureza de cisão à operação efetuada pela Associação Bovespa, é
natural que os títulos mantenham a mesma natureza que possuíam anteriormente
à bipartição da associação, preservando a sua natureza de ativo não circulante.
Pois bem, a sucessiva conversão da associação em sociedade anônima implica a
conversão desses títulos em ações de idêntico valor monetário, sem que a classificação
contábil seja alterada.
A conversão implica a preservação não apenas do valor monetário, mas do que ela
representa economicamente (o patrimônio da sociedade), e também a sua classificação
contábil. Sendo as ações representativas do mesmo patrimônio que os títulos
patrimoniais que estavam no permanente representavam, então é de claríssima evidência
que a reclassificação para o ativo circulante não retira das ações a condição de ser um
investimento, uma participação do Banco no patrimônio de terceiros. (Processo no
16327.720075/201218, Recurso no Especial do Procurador, Acórdão no 9303003.476 –
3a Turma, Sessão de 24 de fevereiro de 2016)
Realmente, não poderia ser outra a conclusão. Afinal, o artigo 110 do CTN é
categórico ao afirmar que não pode a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados na distribuição de competências
tributárias. Aplicando tal ditame ao caso concreto, vê-se que não é possível que o Fisco

1 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I as associações;
(...)
Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no
art. 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

requalifique negócio jurídico (desmutualização da bolsa), ocorrido de acordo com a legislação
civil (artigos 44 e 2.033 do Código Civil, bem como artigo 179 da Lei das S.A.), para fazer
incidir a tributos (Contribuição ao PIS e COFINS) além das balizas traçadas pela norma de
competência tributária posta no texto Constitucional (artigo 195, inciso I, alínea b da
Constituição, instituidores da incidência das contribuições sobre a receita ou o faturamento).
A Recorrente detém ainda em seu favor o conteúdo do Parecer Normativo CST n.
3/80, que esclarece que os contribuintes não tem faculdade de classificar ou reclassificar contas
segundo critérios subjetivos de sua conveniência. Deve sempre, isto sim, observar os critérios da
Lei no 6.404/76. Dessarte, os bens que se destinem à exploração do objeto social ou à
manutenção das atividades sociedade devem permanecer classificados em conta do ativo
permanente até o momento de sua alienação, baixa ou liquidação, vedada sua transferência para
o ativo circulante, sob a alegação de que se pretende aliená-los. Colaciono abaixo a sentença
conclusiva do aludido Parecer Normativo, in verbis:
Em face do exposto, impõe-se a conclusão lógica de que a simples pretensão da pessoa
jurídica no sentido de alienar bens destinados à utilização na exploração do objeto social
ou na manutenção das atividades da empresa não autoriza, para os efeitos da legislação
do imposto de renda, a exclusão dos elementos correspondentes registrados em contas
do ativo permanente, devendo a cifra respectiva continuar integrando aquele
agrupamento até a alienação, baixa ou liquidação do bem.
Cumpre destacar que a aquisição dos títulos patrimoniais ocorreram em junho de
1988 e novembro de 1999, o que justifica sua contabilização no ativo permanente desde a sua
origem.
Portanto, entendo que que assiste razão à Recorrente quanto à impossibilidade de
exigência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as materialidades aqui discutidas (receita
obtida, em novembro de 2007, no processo de venda das ações da BM&F S/A em Oferta Pública
Inicial – IPO e para a General Atlantic). Afinal, tais participações sempre e corretamente
estiveram no ativo permanente da Recorrente (Conta 2.1.4.10.20, conforme o Balancete
Demonstrativo de novembro de 2007 acostado aos autos), e sua venda é excluída da tributação
das Contribuições a teor do inciso IV do parágrafo §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718, vigente à
época dos fatos.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando integralmente a cobrança perpetrada pelo auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001260/2009-04

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital